Tribunal: STF
Processo: Inq 731
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-13
Data de publicação: 1995-12-13

Ementa:
INQUERITO.  DENUNCIA  POR CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA CONTRA
EX-MINISTRO  DE  ESTADO  E  POR  CORRUPÇÃO  ATIVA  CONTRA  AGENTE NÃO
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  CÓDIGO  PENAL,  ARTS.  317 E 333.  2. JUÍZO DE
RECEBIMENTO  DA  DENUNCIA:  SUA  EXTENSAO.  QUANDO O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  RECEBE A DENUNCIA, NÃO ESTA A ADIANTAR, DESDE LOGO, JUÍZO DE
CONDENAÇÃO  OU  DE  PROCEDENCIA  DA ACUSAÇÃO, MAS, TÃO SÓ, ASSEGURA A
APURAÇÃO  DA  VERDADE,  GARANTIDOS O CONTRADITORIO, O DEVIDO PROCESSO
LEGAL  E  A  AMPLA  DEFESA,  NÃO  COARCTANDO,  DESSE MODO, TAMBÉM, AS
GARANTIAS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO DE PROCEDER A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
3.  NÃO  E  DE  ACOLHER-SE, NO CASO, PRELIMINAR SUSCITADA EM
PLENÁRIO,POR  MEMBRO DA CORTE, PARA A CONVERSAO DO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA, A FIM  DE  SER OUVIDO O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA,
QUANTO A EVENTUAL ADITAMENTO  DA  DENUNCIA, PORQUE  EM PRONUNCIAMENTO
ANTERIOR, A VISTA DOS  AUTOS  DO INQUERITO N. 918, APENSOS AOS DO
PRESENTE INQUERITO, O CHEFE  DO  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JA SE
MANIFESTARA NO SENTIDO DE QUE "NÃO EXISTE RAZÃO, AINDA, PARA ADITAR A
DENUNCIA, PORQUANTO NESTE INQUERITO  POLICIAL",  REFERINDO-SE  AO
INQUERITO  N.  918, "CONSTAM APENAS  DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS NOVOS
QUE EVIDENCIAM MAIS FORTEMENTE A OCORRENCIA  DO FATO JA DESCRITO NA
DENUNCIA".  4. A DENUNCIA IMPUTA A  PRIMEIRA  ACUSADA,  EX-MINISTRO
DE  ESTADO,  HAVER  RECEBIDO   DO DENOMINADO  ESQUEMA  "PC",  E,
POIS,  DO SEGUNDO DENUNCIADO, VULTOSAS SOMAS  PARA  ATENDER  SUAS
DESPESAS  PESSOAIS,  INCLUSIVE REFORMA DE IMÓVEL  DE  SUA
PROPRIEDADE,  ENQUANTO  NO  EXERCÍCIO  DAS   FUNÇÕES MINISTERIAIS,
BEM  ASSIM  TER  PRATICADO,  EM  CONTRAPARTIDA, ATO DE OFICIO
CONCERNENTE A MAJORAÇÃO DE TARIFAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE
PASSAGEIROS INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, DO INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE  TRANSPORTE   COLETIVO   INTERESTADUAL  E
INTERNACIONAL  DE  PASSAGEIROS - RODONAL,  JUNTO A QUAL, A SUA VEZ, O
SEGUNDO  DENUNCIADO  RECEBIA  ELEVADAS  SOMAS,  PARTES  DAS QUAIS ERA
TRANSFERIDA EM BENEFICIO DA PRIMEIRA ACUSADA, PELA FORMA  REFERIDA NA
PECA DE ACUSAÇÃO. 5. NO QUE CONCERNE AO CRIME  DE  CORRUPÇÃO  PASSIVA
(C.P., ART. 317),  CUIDA-SE,  NO  CASO,  DA  MODALIDADE DE RECEBER OU
ACEITAR,  PARA  SI,  NO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  E  EM RAZÃO DA FUNÇÃO,
VANTAGEM  INDEVIDA, INDIRETAMENTE, OU SEJA, POR INTERMEDIO DE
ASSESSOR DA  EX-MINISTRA,  DEPOSITANDO-SE OS  VALORES  RESULTANTES DE
CHEQUES,ORIUNDOS  DO  SEGUNDO  DENUNCIADO,  NA  FORMA DESCRITA NA
DENUNCIA, NA CONTA  CORRENTE  CONJUNTA DO  ASSESSOR  EM  APRECO  E DE
SOCIO DESTE, ENCARREGADOS, A SUA  VEZ, DE  EFETUAR  PAGAMENTOS DE
DESPESAS PESSOAIS E REFERENTES A REFORMA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
DENUNCIADA. 6. NOS LIMITES DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM JUÍZO DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA,NÃO  E  POSSIVEL  DEIXAR  DE  TER  EM
CONSIDERAÇÃO,  DIANTE  DA PROVA TESTEMUNHAL INSERTA NO INQUERITO, QUE
CHEQUES DE PESSOAS FICTICIAS, DE DATA  POSTERIOR  A  MARCO  DE  1990,
FORAM DEPOSITADOS PRECISAMENTE NA CONTA BANCARIA CONJUNTA DO ASSESSOR
DA EX-MINISTRA DE ESTADO E DE SEU SOCIO,  DA  QUAL  SE RETIRAVAM
VALORES NECESSARIOS AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS DA PRIMEIRA
DENUNCIADA, NOTADAMENTE PARA ATENDER AS DESPESAS DE  REFORMA DE
IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE EM SÃO PAULO, NÃO EXISTINDO, "SI ET
INQUANTUM", ELEMENTOS DOCUMENTAIS DE PROVA NO QUE RESPEITA AS
DENOMINADAS  DESPESAS  DA  CAMPANHA  ELEITORAL  DE 1989, POR PARTE DO
ASSESSOR  EM  CAUSA,  A  SEREM  RESSARCIDAS. 7.  A VERSAO DIVERSA DOS
ELEMENTOS DE PROVA ANALISADOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS
DA  PRIMEIRA  ACUSADA  COM CHEQUES EMITIDOS CONTRA A MENCIONADA CONTA
BANCARIA CONJUNTA DO ASSESSOR DE MINISTRO E SEU SOCIO, QUE A DENUNCIA
AFIRMA  ALIMENTADA  COM CHEQUES DE PESSOAS FICTICIAS. 8. NÃO CABE, EM
JUÍZO  DE  RECEBIMENTO  DE  DENUNCIA,  JULGAMENTO  DE MÉRITO SOBRE AS
POSIÇÕES  EM CONFRONTO. ENTRETANTO, E CERTO, DESDE LOGO, NÃO SE HÁ DE
DAR  ACOLHIDA  A  VERSAO DOS ACUSADOS QUANTO AOS DEPOSITOS DE CHEQUES
PROVENIENTES  DE  PESSOAS FICTICIAS, EFETIVAMENTE OCORRIDOS, NA CONTA
CORRENTE CONJUNTA DO ASSESSOR DA EX-MINISTRA E SEU SOCIO, BEM ASSIM
DE REFERENCIA A ORIGEM DO NUMERARIO ENTREGUE PELA PRIMEIRA DENUNCIADA
A SEU ASSESSOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS, INCLUSIVE DE
REFORMA DE  IMÓVEL  DE SUA  PROPRIEDADE.  9. EXAME DO RELACIONAMENTO
EXISTENTE ENTRE  OS  DOIS  DENUNCIADOS.  10.  DIANTE  DO
RELACIONAMENTO   DOS DENUNCIADOS E DAS PROVAS SOBRE OS FATOS DA
ACUSAÇÃO, NÃO E, DESTARTE, VIAVEL,  NESTA  FASE,  DE  APRECIAÇÃO  DA
MATÉRIA,  AFIRMAR FALTA DE PLAUSIBILIDADE, NA DENUNCIA, NEM CABE
TE-LA COMO VAZIA DE CONTEUDO, NO QUE CONCERNE A IMPUTAÇÃO DOS DELITOS
DE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA, RESPECTIVAMENTE, AOS
DENUNCIADOS. 11. HÁ, ALÉM DISSO, IMPUTAÇÃO DE  ATO  DE OFICIO
PRATICADO PELA PRIMEIRA DENUNCIADA, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
MINISTERIAIS, COMO CONTRAPARTIDA DAS SOMAS RECEBIDAS, NA FORMA ACIMA
ALUDIDA. SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS INQUIRIDAS NO
INQUERITO  POLICIAL,  A  DECISÃO  SOBRE  REAJUSTE  DE TARIFAS DOS
SERVIÇOS  RODOVIARIOS  INTERESTADUAIS  E INTERNACIONAIS DE TRANSPORTE
COLETIVO  DE  PASSAGEIROS,  A  ÉPOCA,  ERA DA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA
DENUNCIADA.  VIABILIDADE,  NO  CURSO  DA  INSTRUÇÃO,  DE  EXAME,   EM
PRINCÍPIO, INCLUSIVE, DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXISTENTES, A FIM
DE  SER  POSSIVEL  FORMULAÇÃO  DE  JUÍZO DEFINITIVO DE VALOR SOBRE OS
FATOS.  12.  NESTE  JUÍZO  PREAMBULAR, IMPORTA, DESSE MODO, AFASTAR A
ALEGADA INEPCIA DA DENUNCIA. EMBORA A FORMA ADOTADA PELA DENUNCIA, OS
FATOS  ESTAO DEVIDAMENTE NELA DESCRITOS, NÃO CONSTITUINDO OBSTACULO A
DEFESA  DOS  ACUSADOS,  COMO,  DE  RESTO,  JA REVELARAM NAS ALENTADAS
RESPOSTAS. 13. I INVOCADA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A PRATICA DE EVENTUAIS CRIMES E A PESSOA DA PRIMEIRA DENUNCIADA,
CONFORME ESTA NA RESPECTIVA RESPOSTA, NÃO PODE SER DEFINITIVAMENTE
DIRIMIDA, NO PRESENTE INSTANTE PROCESSUAL, CUMPRINDO ISSO SUCEDE NO
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. NÃO É OPORTUNO, AINDA, NESTA ASSENTADA,
DISCUTIR A MAIOR OU MENOR CONSISTÊNCIA DAS PROVAS E DAS VERSÕES EM
TORNO DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA, CERTO QUE ESSA NÃO SE
ENTREMOSTRA SEM PLAUSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR DO ARESTO,
PARA OS EFEITOS DE SEU RECEBIMENTO. 14. SENDO TIPICAS AS CONDUTAS
IMPUTADAS AOS DOIS ACUSADOS E ESTANDO A VERSÃO DA DENUNCIA, QUANTO AOS
FATOS, APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA JA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO É
POSSIVEL  DEIXAR  DE  RECEBE-LA. 15. DENUNCIA CONTRA OS DOIS ACUSADOS
RECEBIDA, PARA PROCESSAR-SE A AÇÃO.